Tribunal: TJES
Processo: 5026542-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026542-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THADEU CORREA RANGEL

APELADO: PATRICIA PINHEIRO MACIEL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA EM DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. ALEGAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA POR DOAÇÃO INFORMAL. DECISÃO JUDICIAL EM JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Thadeu Correa Rangel contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse ajuizada em face de Patrícia Pinheiro Maciel, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, com fundamento na partilha do imóvel em processo de divórcio. O apelante alega posse exclusiva do bem e ocorrência de esbulho possessório, postulando sua reintegração na posse do apartamento anteriormente compartilhado com a apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a partilha do imóvel em processo de divórcio retira o interesse processual na ação de reintegração de posse; (ii) verificar se houve esbulho possessório que justifique a reintegração da posse do apelante sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de condomínio decorrente da partilha do imóvel não extingue o interesse de agir do autor, pois a pretensão possessória ainda requer apreciação jurisdicional, não havendo perda superveniente da utilidade do provimento.

A alegação de posse exclusiva baseada em documento de doação informal não possui validade jurídica, por ausência de escritura pública exigida para a transferência de direitos reais sobre imóvel de valor superior a trinta salários mínimos, nos termos do art. 108 do Código Civil.

A partilha judicial do imóvel estabeleceu condomínio entre as partes, caracterizando a posse como conjunta (copossessória), o que afasta a tese de posse exclusiva e esbulho por parte da ex-cônjuge.

A troca das fechaduras do imóvel pela apelada, alegadamente com o intuito de impedir o acesso do apelante, foi realizada por força de decisão judicial do juízo criminal que autorizou o retorno da apelada ao imóvel e impôs medida protetiva contra o apelante, não configurando esbulho injusto.

Não restando configurado o esbulho possessório por parte da apelada, a via da ação de reintegração de posse revela-se inadequada para a solução do conflito entre condôminos, que deve ser tratada em ações específicas como extinção de condomínio ou arbitramento de aluguéis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A partilha de imóvel comum em processo de divórcio não retira, por si só, o interesse processual em ação possessória, desde que haja controvérsia sobre a posse.

Instrumento particular sem escritura pública é juridicamente ineficaz para a transferência de direitos reais sobre imóvel cujo valor supere trinta salários mínimos.

A ocupação de imóvel por coproprietário, autorizada por decisão judicial, não configura esbulho possessório apto a justificar reintegração de posse.

Conflitos possessórios entre condôminos sem esbulho injusto devem ser resolvidos por ações próprias, não pela via possessória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Thadeu Correa Rangel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida em face de
Patrícia Pinheiro Maciel
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na sentença proferida nos autos do processo de divórcio litigioso.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese que: a) a ação de reintegração de posse busca reconhecer seu direito de posse sobre imóvel e comprovar a posse isolada e o esbulho possessório, a fim de garantir sua reintegração na posse do apartamento que pertencia ao casal; b) afirma ser possuidor exclusivo do bem, conforme documento de doação assinado e autenticado por ambas as partes e comprovação de que a primeira requerida não reside no imóvel desde a separação; c) o objeto da demanda sempre foi o reconhecimento do direito de posse e moradia do autor, o que evidencia o interesse de agir e que seu direito foi violado; d) residia no imóvel e arcava com as despesas do condomínio, tendo realizado melhorias, e que a primeira requerida desocupou voluntariamente o imóvel após a separação, doando sua cota-parte, passando o autor a ter posse exclusiva; e) a primeira requerida invadiu o imóvel em duas ocasiões, danificando fechaduras e instalando novas, impedindo o acesso do autor e violando seu direito de moradia; f) existem provas evidentes de que a primeira requerida não reside no imóvel, como a certidão do oficial de justiça e o depoimento dela em processo criminal; g) a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em razão da superveniente ausência de interesse processual, baseando-se na sentença do processo de divórcio que determinou a partilha do imóvel em 50% para cada parte ; h) a partilha da propriedade não se confunde com a questão da posse, e a sentença de divórcio ainda não transitou em julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso, passo à incursão do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da sentença que julgou extinto o processo de reintegração de posse interposto pelo apelante, sem resolução do mérito, sob o fundamento de superveniente ausência de interesse processual (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil). O apelante busca a reforma da sentença, alegando a distinção entre posse e propriedade e a ocorrência de esbulho por parte da apelada.

Inicialmente, cumpre reavaliar o fundamento da extinção processual adotado pelo juízo de origem. A sentença, ao extinguir o feito por ausência superveniente de interesse processual, pautou-se na formação de um condomínio sobre o imóvel, resultante da partilha de bens em processo de divórcio anterior entre as mesmas partes. Contudo, a análise mais detida dos autos revela que, embora a constituição do condomínio tenha alterado a dinâmica da relação entre as partes sobre o bem, a pretensão autoral não se tornou integralmente desnecessária a ponto de configurar a perda do interesse de agir.

O
interesse de agir, como condição da ação,
manifesta-se pela necessidade e adequação da via eleita para a obtenção de um provimento jurisdicional útil.
No momento da propositura da presente ação de reintegração de posse, o apelante alegava ser possuidor exclusivo do imóvel e ter sofrido esbulho por parte da apelada, que o teria privado do acesso ao bem
. Nessas premissas fáticas e jurídicas,
a necessidade de tutela jurisdicional para a reintegração da posse era presente e a via processual, em tese, adequada
.

Verifico,
no curso do processo, especialmente com o desfecho da ação de divórcio formalizado por meio da sentença prolatada
em 18/06/2024 (id 14041687 – AC nº 5028416-84.2021.8.08.0024) — a qual foi objeto de apelação atualmente sob minha relatoria, em razão da prevenção decorrente da presente demanda —, que
não se operou a satisfação da pretensão deduzida em juízo pelo autor, tampouco a cessação da necessidade de prestação jurisdicional
. O que sobreveio, em verdade,
foi a desconstituição das premissas fático-jurídicas que alicerçavam o pleito de posse exclusiva do imóvel e a consequente configuração de esbulho possessório injusto
.

Esse novo panorama processual
não conduz ao reconhecimento da falta de interesse processual
— hipótese que atrairia a extinção do feito sem resolução do mérito —,
mas sim à improcedência do pedido inicial, o que impõe a extinção com julgamento de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que se impõe o exame do próprio direito material invocado pelo demandante. Em outras palavras,
o provimento jurisdicional continua sendo útil e necessário, pois destina-se a declarar a existência ou não do direito subjetivo postulado
, embora o desfecho dessa apreciação revele-se desfavorável ao apelante.

Dessa forma,
impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente no que tange à modalidade de extinção
, a fim de que se reconheça a resolução do mérito nos termos legais acima indicados.

Adentrando o mérito da demanda,
o cerne da controvérsia gravita
em torno do imóvel localizado na Rua Orlando Caliman, nº 131, Ed. Castro Alves, apto. 304, Jardim Camburi, Vitória/ES.
As partes, outrora casadas sob o regime de comunhão parcial de bens
(desde 26 de setembro de 2012), adquiriram referido bem em abril de 2021, na constância do casamento. A
aquisição a título oneroso durante a união conjugal, sob tal regime de bens, o qualifica como aquesto
, integrando, portanto, o patrimônio comum do ex-casal, conforme o art. 1.658 do Código Civil.

O
apelante fundamentou sua pretensão possessória na alegação de posse exclusiva do bem, em virtude de uma suposta doação da cota-parte da apelada
, formalizada por meio de um "contrato assinado com firma reconhecida" (
Id. 17992572
nos autos da AC 5028416-84.
2021.8.08.0024
)
. Contudo, essa narrativa de posse exclusiva, pautada na referida doação, é juridicamente insubsistente. O
artigo 108 do Código Civil é categórico ao exigir a forma de escritura pública para a validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis cujo valor seja superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
. Considerando o valor de mercado do imóvel em questão (R$ 565.000,00),
a pretensa doação por meio de instrumento particular, desprovida da solenidade legalmente exigida, é ineficaz para promover a alegada transferência de propriedade e, por extensão, de posse exclusiva
. A ausência de fé pública em tal documento, por si só, já compromete a robustez da tese de posse exclusiva advinda da doação.

Ainda no tocante à posse, cumpre salientar que
a partilha do bem, que se operou em processo próprio entre as partes, instituiu um condomínio sobre o imóvel
. Nos termos do artigo 1.314 do Código Civil, "Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la". Ora,
se ambos são condôminos e, portanto, copossuidores, a pretensão de reintegração de posse de um condômino contra o outro, sob a alegação de esbulho, demanda uma análise minuciosa da natureza da posse exercida e da efetiva privação do uso por parte do outro condômino
. A posse do apelante não é exclusiva por direito de propriedade, mas sim em condomínio.
Isso afasta a tese de que a apelada "invadiu" um bem que seria integralmente do apelante
, como se fosse um terceiro.

No que concerne à
alegada configuração do esbulho possessório
, elemento essencial para a procedência da ação possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil,
sustenta o apelante que teria sido impedido de acessar o imóvel comum em virtude da troca das fechaduras promovida pela apelada
. Todavia, a argumentação defensiva revela que tal circunstância não se constitui em esbulho injusto,
pois decorreu do cumprimento de decisão judicial proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Linhares/ES
(id 21544518 nos autos do AI nº 5010297-16.2022.8.08.0000), que
determinou a recondução da apelada ao imóvel e, concomitantemente, manteve a ordem de afastamento do apelante,
medida esta que, por sua própria natureza, inviabiliza o retorno deste ao bem em litígio.

Nesse contexto, a
substituição das fechaduras deve ser compreendida como ato meramente executivo e necessário à efetividade da decisão judicial, não havendo que se cogitar de ilicitude ou abuso
. Com efeito, atos praticados sob o manto da legalidade e por força de determinação judicial, ainda que impliquem limitação ao exercício de direitos por terceiros,
não configuram, por si sós, esbulho injusto apto a ensejar reintegração possessória.

Portanto, resta claro que as notas fiscais de serviços de chaveiro (Anexo 16), que apontam a contratação e pagamento pela apelada para a troca de segredos do apartamento e cópias de chaves das áreas comuns, demonstram a atuação da apelada, mas esta atuação, à luz da decisão criminal de recondução, não pode ser considerada um ato injusto de esbulho. A alegação do apelante de conluio entre a apelada e o condomínio também se esvazia, uma vez que a conduta do condomínio (troca de chaves e impedimento de acesso ao apelante) pode ter se dado em decorrência da mesma ordem judicial que autorizou o retorno da apelada ao imóvel e impôs restrições ao apelante, ou por ter sido induzido a erro, conforme contestação do próprio condomínio.

A tese sustentada pelo apelante, no sentido de que
a distinção entre posse e propriedade autorizaria a presente ação de reintegração de posse independentemente da partilha do bem imóvel, não se revela suficiente para infirmar a r. sentença recorrida
. Embora, de fato, sejam autônomos os institutos da posse e da propriedade no ordenamento jurídico pátrio,
o cerne da controvérsia sub judice não se subsume à configuração de um esbulho possessório típico, uma vez que a apelada detém legitimidade para ocupar o imóvel na qualidade de coproprietária
e, ademais, encontra-se amparada por decisão judicial proferida no juízo criminal, a qual lhe assegurou o retorno ao bem e impôs medida protetiva de afastamento em desfavor do apelante.

Consoante o entendimento jurisprudencial pacificado, os
conflitos possessórios entre condôminos
— quando não demonstrada a existência de esbulho praticado por terceiro ou de privação absoluta e ilegítima da posse por parte de um dos condôminos —
devem ser solucionados mediante o ajuizamento de ações próprias, como aquelas destinadas à extinção de condomínio ou ao arbitramento de aluguéis
, não se prestando a ação de reintegração de posse como via adequada, cuja finalidade precípua é a proteção contra atos de esbulho possessório perpetrados por terceiros ou por quem carece de qualquer título legítimo.

Diante do conjunto fático-probatório delineado nos autos e considerando que a existência de condomínio entre as partes, aliada à ordem judicial que autorizou a reocupação do imóvel pela apelada,
afasta a tipicidade do esbulho necessário à reintegração de posse
, impõe-se o reconhecimento da
improcedência da pretensão possessória deduzida pelo apelante.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e a ela
nego provimento
, ainda que por fundamentação diversa daquela adotada pelo juízo a quo, para que a extinção do feito se opere com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da improcedência do pedido de reintegração de posse formulado na petição inicial.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença recorrida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.